Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROCESSO: 0731583-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência em razão do HABEAS CORPUS no 158213/DF (2021/0395701-0), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, remetam-se, com urgência, cópia do expediente de ID no 31471113 ao Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista a solicitação de informações a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007